Tribunal: TJBA
Processo: 8033835-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033835-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO Advogado(s):TATIANA SIMOES PACHECO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de exibição de contrato que originou apontamentos em nome da autora, condenando o réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse de agir da autora, diante da alegação de ausência de pretensão resistida; (ii) saber se a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida. III. Razões de decidir 3. A autora demonstrou ter tentado obter o documento administrativamente por meio do SAC e da plataforma Consumidor.gov, sem sucesso, o que configura a pretensão resistida e justifica a propositura da ação. 4. A resistência do banco em fornecer o documento solicitado caracteriza a lide e, pelo princípio da causalidade, impõe à instituição financeira o dever de arcar com os ônus da sucumbência, uma vez que deu causa à demanda. 5. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando a inestimabilidade do proveito econômico em ações de exibição de documentos. 6. Em razão do trabalho adicional realizado pelo advogado da apelada em grau recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Comprovada a tentativa prévia e frustrada de obtenção de documento pela via administrativa, resta configurado o interesse de agir para a propositura de ação de exibição de documentos. 2. Em atenção ao princípio da causalidade, a instituição financeira que se recusa a exibir documento solicitado administrativamente deve arcar com os ônus da sucumbência." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02/02/2015. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8033835-19.2023.8.05.0001, oriunda da Comarca de Salvador, em que figura como apelante BANCO ITAU SA e apelada THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos adiante explanados.